Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. TESE ABORDADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA NÃO EXAMINADA.

O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. As razões contidas na apelação não foram sequer submetidas ao Magistrado de piso para apreciação, tendo os argumentos sido manejados somente em sede recursal.

3. A necessidade de produção de provas e, ainda, a suposta ilicitude dos títulos objetos da contenda deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade de manifestação do réu, de modo a possibilitar a apreciação do assunto pelo magistrado, sob pena de configurar-se supressão de instância.

4. Não seria o caso de reconhecer a litigância de má-fé, uma vez que já é sedimentado o entendimento nesta Corte de que para tanto se faz necessário comprovar o dolo processual da parte, o que não se faz presente nos autos.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.